Tribunal: TJDFT
Processo: 0727393-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CABIMENTO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na segunda fase da dosimetria da pena, é admitida a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, razão pela qual a pena intermediária não poderá ser fixada no mínimo legal quando existentes circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na fase anterior.
2. A vedação legal da fixação do regime aberto ao réu reincidente é amplamente aceita na jurisprudência, ainda que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, independentemente de fundamentação específica, conforme Súmula 269 do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido.